Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-29.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001748-29.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cooperativa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), LEOMIR LUIZ ANTONELLO - CPF: 274.555.990-72 (APELADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - CNPJ: 63.057.822/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE OS COOPERADOS - CONDIÇÃO DE COOPERADO E FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É cabível o rateio dos prejuízos sofridos por cooperativa, desde que comprovada a qualidade de associado e observada a proporção da fruição dos serviços, conforme art. 80, II e 89 da Lei 5.764/71.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. o1001748-29.2018.8.11.0037, movida em desfavor de
LEOMIR LUIZ ANTONELLO
, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que ‘a MM Julgadora
a quo
, não observou com presteza os fatos apontados nos autos, principalmente no tocante a julgar improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo no sentido de não considerar devidamente as decisões sobre os rateios das perdas aprovadas por unanimidade pelos próprios cooperados em assembleias soberanas para tanto e em total observância à legislação vigente.’.

Pugna, para que este apelo seja analisado à luz da incontestável vontade de todos os cooperados no momento das aprovações de todas as contas financeiras e formas de rateios das perdas na cooperativa, sobretudo para considerar a legalidade e a regularidade formal das Assembleias Gerais realizadas, as quais definiram os critérios de rateio para pagamento das perdas contabilizadas na cooperativa.

Assevera que ‘suportar as perdas da cooperativa através do rateio não é faculdade dos cooperados, mas sim obrigação, definida em lei e no estatuto, decorrente dos riscos do empreendimento, além de aprovadas em assembleias gerais pelos próprios cooperados, não importando a destinação que foi dada as mesmas, pois, de qualquer forma, são suportadas pela cooperativa e devem ser quitadas pelos sócios cooperados.’.

Aduz que, resta totalmente viável e legal a responsabilização do recorrido da forma como foi exposta na inicial, sobretudo pela legalidade das Assembleias Gerais, que definiram as perdas, e da Assembleia Geral Extraordinária que definiram, todas, as formas de rateio das perdas.

Acrescenta que ‘não há se confundir responsabilidade perante terceiros, que é limitada, com a responsabilidade decorrente das perdas apuradas em balanço e aprovadas em assembleia, que é ilimitada. De modo mais didático, exemplifica-se que na hipótese de ser movida, em razão de suposto débito bancário, ação de cobrança ou execução do banco em face da cooperativa, cujo montante não fosse saldado por esta, poderia o credor cobrar dos cooperados, em atenção à limitação mencionada.’.

Por fim, destaca-se que as perdas apuradas em balanço se referem aos resultados do exercício, cujas contas são levadas para a apreciação em Assembleia Geral, a ser realizada no decorrer do primeiro semestre do ano subsequente, com supedâneo no art. 25 do Estatuto Social de 2012; portanto, é evidente que não há se falar em limitação da responsabilidade do cooperado quando se trata de relação com a cooperativa, sobretudo na questão das perdas devidas à esta sociedade.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação ora apresentado, no seu duplo efeito, com a consequente reforma da
r.
sentença objurgada, para o fim de se declarar a legalidade e considerada para todos os fins e consequências as decisões sobre as perdas e formas de rateio aprovadas unanimemente pelos próprios cooperados nas Assembleias Gerais realizadas nos anos de 2012 e 2013 (perdas dos exercícios de 2011 e 2012, respectivamente), 2014 (perdas e forma de rateio do exercício de 2013), 2015 (perdas e forma de rateio do exercício de 2014), 2016 (perdas e forma de rateio do exercício de 2015) e 2017 (perdas e forma de rateio do exercício de 2016), inclusive na de 08/11/2013 (que definiu os critérios de rateio dos anos de 2011 e 2012), condenando-se o recorrido ao pagamento das perdas de encargos sobre investimentos (despesas gerais) na forma da fundamentação e em total consonância com os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões. (id. 146271812)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 157737653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. o1001748-29.2018.8.11.0037 movida em desfavor de LEOMIR LUIZ ANTONELLO, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Analisando o causo dos autos, não assiste razão ao apelante.

Transcrevo trecho da r. sentença atacada:

“(...)Na ação de cobrança, necessita apenas de o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva.
In casu
, a requerente traz numerosos documentos, dentre eles as atas das assembleias, pelas quais, entendo que satisfeito está o dispositivo legal.

Insta salientar que as sociedades cooperativas são regidas pela Lei no 5764/71. Na referida legislação é tratado que a maneira de rateio das perdas dentro da cooperativa deverá ser disposta no estatuto social, veja-se:

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4o, deverá indicar.

IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;

Ademais, o mesmo códex expõe que as perdas deverão ser discutidas em Assembleia Ordinária. Nesse sentido:

Art. 44. A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; (...)

Da análise dos autos, verifico que o Estatuto Social juntado mais atualizado é do ano de 2015 (id no 12377549), no qual constou que os cooperados respondem subsidiariamente pelos compromissos da Cooperativa até o valor do Capital por ele subscrito (responsabilidade limitada).

Todavia, no artigo 55, possibilitou a cobrança dos prejuízos gerados em operações aprovadas previamente em Assembleia Geral, acaso o fundo de reserva seja insuficiente, por critérios de rateio a serem decididos quanto a responsabilidade de cada associado, aprovado pela Assembleia Geral. Senão, vejamos: (...)

Dessa forma, é possível extrair que os lucros e as perdas poderiam ser repartidos entre os cooperados.

Contudo, infere-se que o requerente subsidia a cobrança do valor de perdas de encargos sobre investimentos (perdas gerais) em razão de decisão ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de 08/11/2013 que retificou a decisão tomada nas Assembleias Gerais Ordinárias de 29/03/2012 e de 29/03/2013.

(...)

Assim, considerando o conteúdo de qualquer das normas supratranscritas, é isento de dúvidas que o rateio das despesas e prejuízos da cooperativa, apurados durante determinado período a serem suportados pelo cooperado/associado, deve ser calculado com base na proporção direta dos serviços usufruídos pelo mesmo.

Dessa forma, é possível extrair que os lucros e as perdas poderiam ser repartidos entre os cooperados, com base na proporção direta dos serviços usufruídos pelo mesmo. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - RATEIO DE PREJUÍZOS - PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO DOS ASSOCIADOS. 1. O prejuízo da cooperativa de crédito deve ser suportado pelos associados, levando-se em conta os serviços usufruídos. Comprovada a condição de cooperado e a utilização de benefícios e serviços, deve ser cumprida a legítima deliberação da assembleia geral de rateio das perdas. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10024089943252002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 05/06/2019)

(...)

Nada obstante, o requerido não usufruiu dos serviços, vez que, pela ficha do cooperado (id no 12377484), extrai-se que ele não teve movimentação, de modo que, por essa razão, foi “eliminado” da Cooperativa, conforme demonstra o documento de id no 12377722.

Assim, o requerente não faz jus ao recebimento do valor pleiteado.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”. (id. 146271802)

Pois bem.

Ressalta-se que, segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Ocorre que, ausente a demonstração de que o Cooperado foi devidamente cientificados de que a Assembleia Extraordinária abordaria a retificação das decisões tomadas nas Assembleias Ordinárias e alteração da forma de rateio nelas previstas, não há como considerar válida as decisões tomadas sobre temas além da sua competência.

Nos autos, a apelante não trouxe o referido edital, não sendo possível saber se de fato os cooperados foram cientificados que seriam tratados na Assembleia Extraordinária assuntos relacionados à retificação das decisões assembleares anteriores que dispuseram sobre a forma de rateio dos prejuízos da Cooperativa”

Assim, a apelante não se desincumbiu do encargo de provar que o quadro social tenha sido cientificado que na AGE de 08/11/2013 seriam tratados assuntos relativos à retificação das decisões tomadas em assembleias anteriores, com o que a alteração aprovada naquela oportunidade é marcadamente ilegal.

Vale ressaltar, que inexiste nos autos, documento, especialmente edital que prove publicidade à assembleia de 08/11/2013.

Ademais, diante da prova documental acostada à exordial, mostra-se que o requerido ingressou em seu quadro social em 25 de maio de 2011 -12377493; 12377484-, tendo sido “eliminado” em 05 de maio de 2016, de cuja decisão foi formalmente notificado –ID 12377722; sendo ponto incontroverso diante das provas apresentadas aos autos que Leomir Luiz Antonello, não teve qualquer movimentação no período em que permaneceu no quadro social e jamais usufruiu dos serviços da Cooaleste, a ponto inclusive de ser eliminado do quadro social (Id. 12377484 e 12377722).

Vale ressaltar que dispõe a Lei no 5.764/71, em seus artigos 80, parágrafo único, II, e 89, que, o rateio dos lucros e perdas podem ser repartidos entre os cooperados, apurados durante determinado período a serem suportados pelo cooperado/associado, devendo ser calculado com base na proporção direta dos serviços usufruídos pelo mesmo.

Destarte, entendo que seria perfeitamente cabível o rateio entre os cooperados dos prejuízos apurados pela entidade, caso ficasse comprovada a existência de aprovação do rateio pela Assembléia Geral, a condição de cooperado do apelado,
bem como a fruição de serviços pelo apelado durante o período em que se deu a apuração do prejuízo.

Nada obstante, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como julgar procedentes os pedidos da inicial.

Ainda, a sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara no art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito. Assim, se a parte autora não se desvencilha a contento do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido por ela formulado é medida que se impõe.

Por fim, vale ressaltar que a juntada de documentos após a prolação de sentença seria eventualmente admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior; o que, não é o caso, até porque o documento juntado em sede de embargos, não carreado aos autos em momento oportuno, não poderia neste momento ser classificado como novo, além do que a apelante sequer apresentou motivo para justificar sua apresentação extemporânea, tratando-se a reprodução no texto dos embargos de declaração, de mera preparação para ser suscitada no recurso de apelação, que não pode ser admitida.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023